Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702939-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAFAEL ARAUJO HORTA COSTA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação, ajuizada por RAFAEL ARAUJO HORTA COSTA, amparada no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e na Resolução no 3/2016 do e. Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão oriundo da colenda 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Afirma o Reclamante que o órgão reclamado, ao julgar recurso inominado interposto contra sentença proferida no âmbito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, afrontou diretamente a jurisprudência da Corte Superior de Justiça (STJ), notadamente um precedente (em sede de embargos de divergência) cuja conclusão fora supostamente sobre o mesmo tema encartado na ação por ela intentada, na mesma linha. Sustenta, em suma, que o acórdão proferido pela 1a Turma Recursal se mostra contrário à jurisprudência consolidada do eg. STJ. Argumenta, ainda, que o acórdão, ora objeto de insurgência, não reconheceu seu suposto direito à repetição de indébito na forma duplicada, consoante previsão do artigo 42 do CDC. Comprovante de recolhimento das custas no ID no 22834890. Instruiu a inicial com as cópias necessárias do processo que tramitou na eg. 1a TURMA RECURSAL. É o breve relatório do necessário. Decido. Como se vê, busca o reclamante a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma Recursal, sob o argumento de que deve haver unificação da jurisprudência, aos termos dos precedentes que colaciona. Contudo, tenho que a Reclamação sequer ultrapassa a barreira do conhecimento inicial (admissibilidade formal/material). Isso porque, embora parcialmente amparada na Resolução no 03/2016, do eg. Superior Tribunal de Justiça, não preenche os requisitos de admissibilidade inicial. É que a mencionada Resolução afirma, em seu art. 1o, que caberá Reclamação ao Tribunal de Justiça, com a finalidade de dirimir divergências entre acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial, Estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo ou em enunciado da Súmula daquela Corte Superior, bem como para garantir a observância de precedentes. Essa é exatamente a previsão contida no artigo 988 do nCPC. Pois bem. O Reclamante, para indicar a possível contrariedade, apresentou precedentes que não estão em consonância com o normativo que rege a matéria, notadamente o artigo 988 do nCPC e ss. Não obstante a suposta ocorrência de divergência entre alguns dos julgados apresentados como paradigma, verifica-se de uma simples leitura que nenhum deles restou julgado sob o rito do artigo 976 (também do nCPC). Também não se está diante de violação à competência do tribunal, o qual processou e julgou regularmente a ação proposta pelo agora reclamante. Não está em jogo, muito menos, a autoridade de decisão, de natureza vinculante, oriunda daquela eg. Corte. Aliás, sequer existe incidente de uniformização e IRDR sobre o tema alinhavado na presente reclamação. O colendo STJ igualmente não se manifestou sobre o tema em sede de recurso repetitivo. Pode ser que futuramente seja concitado a fazê-lo, mas não se tem conhecimento de tal procedimento sequer tenha sido instaurado. Assim, a parte reclamante não demonstrou de forma clara e objetiva, até porque inexiste, a existência de contrariedade a entendimento deste colendo TJDFT ou do eg. STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, “precedentes”, aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, novo Código de Processo Civil.[1] A pretensão do Reclamante também não encontra amparo no regramento previsto no art. 988, incisos II e IV, nCPC, ao afirmar que é cabível a Reclamação para “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” Na mesma trilha do dispositivo legal acima referido, está a norma regimental deste Tribunal. Art. 196, IV, RITJDFT, “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Como se vê, não tendo o Reclamante indicado, de forma objetiva e precisa, em que teria consistido a afronta à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com as exigências da Resolução, do Regimento Interno deste Tribunal e do nCPC, não há como sequer processar esta Reclamatória, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente. Diante do exposto, com alicerce no art. 198, I, RITJDFT, c/c o artigo 988 (a contrario sensu), incisos II e IV, 932, inc. III (mutatis mutandis), todos do nCPC, indefiro o processamento da Reclamação ajuizada por RAFAEL ARAUJO HORTA COSTA, em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência. Publique-se e intime-se. Em Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11a ed. Juspodivm. Salvador, 2016, p. 474.